Tribunal: TJPA
Processo: 0801353-23.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801353-23.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA DE FATIMA SILVA ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEMNTO DE DEFESA. REJEITADA. DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO REALIZAÇÃO. PERITA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. MAGISTRADO QUE APÓS REFERIDA DECLINAÇÃO VERIFICOU A DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTSE PARA O DESLINDE DA CAUSA. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. AUTORA ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO COM DIGITAL E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, SENDO UMA DELAS SEU FILHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DE FATIMA SILVA ALVES
, em face da sentença prolatada nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (OITO mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

O magistrado indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo este grau de jurisdição anulado a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem.

Contestação e réplica em ID Num.

22388076
/22388079.

O magistrado deferiu a realização de perícia grafotécnica e nomeou perita judicial.

Em manifestação, a perita nomeada
constatou
se tratar de documento questionado com assinatura a rogo, e que a parte autora não assina. Além disso, a parte requerente juntou documento de Id. 115256004, com quesitos referentes à perícia papiloscópica e documental, não sendo nenhuma delas as expertises desta profissional, razão pela qual a perita declinou danomeação e sugere seja nomeado novo perito que seja expert em papiloscopia e documentoscopia.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

(...)No tocante à solicitação da parte autora para a realização de perícia papiloscópica e documentoscópica, a fim de verificar a autenticidade das assinaturas a rogo, cumpre salientar que, conforme jurisprudência pertinente, a presença de assinatura a rogo, quando devidamente testemunhada, confere legalidade e validade ao ato, sendo desnecessária a produção de prova pericial adicional quando não há evidências claras de fraude ou outras irregularidades significativas nos documentos apresentados. (...)Portanto, diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Maria de Fatima Silva Alves na presente ação. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, nos termos do artigo 98, §3º do CPC, fica suspensa a exigibilidade da cobrança das custas e honorários por 05 (cinco) anos, considerando a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à autora.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.(...)

Nas razões recursais,
MARIA DE FATIMA SILVA ALVES
alega preliminarmente cerceamento de defesa, na medida em que o douto juízo a quo deferiu a perícia requerida pela parte autora, chegando ao ponto de indicar um perito, o qual manifestou desinteresse na demanda. Todavia, estranhamente o douto juízo sentenciou ao fundamento que a perícia é dispensável para a presente demanda, posto que a parte autora aventou fraude contratual.

Assim, requereu o provimento do recurso, para anular a sentença.

Contrarrazões

ID 22388097.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA.

No caso dos autos a questão cinge-se unicamente em relação ao fundamento da sentença no que se refere a dispensabilidade da perícia requerida pela parte autora/apelante.

O apelante sustenta que
o douto juízo a quo deferiu a perícia requerida pela parte autora, chegando ao ponto de indicar um perito, o qual manifestou desinteresse na demanda. Todavia, estranhamente o douto juízo sentenciou ao fundamento que a perícia é dispensável para a presente demanda, posto que a parte autora aventou fraude contratual.

Com efeito, é possível observar que o magistrado singular deferiu a realização de perícia grafotécnica, todavia, a não realização decorreu de declinação da perita nomeada, tendo em vista de se tratar de documento com assinatura a rogo, cuja verificação de autenticidade exigiria análises específicas não abrangidas pela perícia padrão.

Ora, uma vez que o magistrado como destinatário da prova, muda seu entendimento, o fundamentando, conforme consta da sentença atacada, não há razão para qualquer inconformismo, principalmente se verificarmos que tal mudança advém exatamente da desnecessidade de perícia grafotécnica, quando se consta nos autos

instrumento contratual, este devidamente assinado pela autora,
de modo que n
ão se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito “a rogo”, consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas de sua confiança, e assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada.

Certamente alguém que se dirige até uma agência bancária munida de sua documentação e celebra o empréstimo na presença das testemunhas, sendo uma delas seu próprio filho, sabe o que está fazendo, mesmo porque a condição de analfabetismo de nenhuma forma retira a capacidade para prática de atos da vida civil, não inviabilizando que se celebre, na forma como fez, o ato jurídico do qual, se beneficiou.

Corroborando meu entendimento, colaciono os seguintes julgados

TJMA. SEXTA CÂMARA CÍVEL SESSÃO VIRTUAL DO DIA 10 a 17/12/2020 APELAÇÃO CÍVEL N° 0805012- 90.2017.8.10.0040 APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A ADVOGADO: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23.255) APELADO: José Henriqu das Virgens ADVOGADO: Carlos Aluísio de Oliveira Viana (OAB/MA 9.555) RELATORA: Desembargadora Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz

ACÓRDÃO N° ________________ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. PRESENÇA DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. MERO DESCUMPRIMENTO FORMAL. RECURSO PROVIDO. I –Existente a prova do negócio jurídico (ônus do Apelante), quedou-se inerte o Apelado no dever de cooperar com a Justiça (art. 6º, do CPC) e providenciar a juntada de seus extratos bancários ao tempo em que afirma não ter recebido a quantia financiada, assertiva divergente à presunção estabelecida pela juntada do documento contratual em que claramente especificados seus dados e conta bancária, pelo que atraiu para si o ônus (art. 373, I, do CPC). Ademais, por se tratar de documento eminentemente sigiloso, não seria possível ao Apelante providenciar, sponte própria, a juntada de mencionados extratos. II - Os extratos bancários não devem ser taxados como documentos indispensáveis à propositura da ação (não tem o condão de imputar o indeferimento da inicial)1 – e de fato não o foram – mas são meios de prova eficazes ao direito pretendido pela autora, que se recusa a admitir a realização da contratação e, apesar de demonstrar a impossibilidade de obtê-los pela via administrativa, não solicitou ao juízo a quo a ordem de entrega por sua agência bancária. III – Recurso provido.

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. PROVA DOCUMENTAL FAVORÁVEL À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O IRDR Nº 53.983/2016. ÔNUS DA PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO EMPRÉSTIMO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. APLICAÇÃO DA 1ª E 2ª TESES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. 1. Nos termos do julgamento do IRDR nº 53.983/2016, restou estabelecida a 1ª Tese, segundo a qual independentemente da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), cabe à instituição financeira, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do

consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico. 2. Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela legalidade da contratação do empréstimo realizado mormente quando o Banco Apelado apresentou contrato e comprovante de Recibo de Pagamento. 3. Demonstrada a legitimidade do contrato e dos descontos, não há que se falar em responsabilidade civil objetiva, por inexistir qualquer evento danoso provocado ao Apelante. 4. Em relação à contratação de empréstimo celebrada por analfabeto, o IRDR nº 53.983/2016 consignou a 2ª Tese, segundo a qual apessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º), pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública para a contratação de empréstimo consignado, e por fim, que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158). 5. Apelação conhecida e improvida. 6. Unanimidade. (TJ- MA - AC: 00027950220158100033 MA 0327572019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 11/11/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)”

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de 2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/09/2025